Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fixação de alimentos provisórios. razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Fixação de alimentos provisórios.
II. Questão em discussão
2. Aferir se os alimentos provisórios fixados são razoáveis e proporcionais.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos provisórios observam uma forma sumária de garantir as necessidades do alimentando, que são presumidamente verdadeiras. A concessão de alimentos provisórios é impositiva, segundo a lei. Referentemente ao valor, não é possível um juízo de certeza com relação ao 'quantum' na fase incipiente da ação porque se trata de questão que deve passar por dilação probatória, daí que a possibilidade de revisão do valor estimado pelo juiz só ocorre diante de um quadro manifestamente desproporcional.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento desprovido.